Tribunal: STF
Processo: Rcl 46765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gilvan Ribeiro da Silva Junior, contra ato da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ação penal n° 0000462-17.2018.8.26.0360, sob alegada violação ao que decidido por essa Suprema Cortes nos autos do HC n° 111.815 e do HC n° 187.035.
    Em síntese, narra o reclamante que o magistrado de primeiro grau não seguiu a regra insculpida no art. 212 do Código de Processo Penal, ao realizar perguntas antes das partes. Em face disso, alega que a audiência de instrução deveria ser nula, nos seguintes termos:
    “Com a interposição do recurso de apelação6 em favor do reclamante, esta defesa exausta, novamente nas razões de apelação requereu a nulidade da ação penal, haja vista que o n. juiz de 1ª Instância, não seguiu as regras do jogo, violando o Princípio da Imparcialidade e do Devido Processo Legal. 
    E o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Amable Lopes, rejeitaram a preliminar arguida exaustivamente, com a seguinte fundamentação7 : 
    “(...) 7- Alegação de nulidade por inobservância da regra insculpida no artigo 212 do Código de Processo Penal Inocorrência - Magistrado fundamentou idoneamente a utilização de inquirição direta em audiência - Necessidade para melhor condução dos trabalhos, à vista da complexidade da ação penal, bem como do número de réus e testemunhas a serem ouvidos – Hipótese que, ademais, ensejaria, quando muito, nulidade relativa e, no caso, não houve nulidade nem demonstração de prejuízo. (...).” (grifei) 
    Portanto, a nulidade é patente e cristalina, salienta-se que muito embora o v. acórdão restando consignado que não houve demonstração do prejuízo, o fato é que houve frontalmente desrespeitado o artigo212, do CPP, ou seja, houve descumprimento deliberado do ordenamento jurídico, cumprimento obrigatório, o que causou prejuízo ao reclamante, ferindo a imparcialidade do juiz, ao inquirir as testemunhas primeiramente, no antigo sistema presidencialista, o qual foi abolido pela Lei 11.690/2008. 
    Excelência, todo o processado desde à audiência de instrução é nulo fls. “6617/6620”, autos principais, porque não seguiu as regras mais comezinhas do Código de Processo Penal, não cumpriu o artigo 212, do CPP.”
    Ao final, requer:
    “a) A imediata distribuição do feito, e que pelo relator prevento HC N° 177.530/SP, Min. Alexandre de Moraes, seja concedida a liminar para a revogação da prisão preventiva do reclamante e a suspensão do feito n° 0000462-17.2018.8.26.0360, em trâmite na 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 
    b) Após, que sejam os autos imediatamente encaminhados ao Douto Procurador-geral da República, para seu percuciente parecer, pois dispensáveis as informações uma vez instruído o presente pedido com cópias necessárias à fiel configuração do ocorrido, eis que se trata de tese eminentemente jurídica, suficientemente instruída, requerem, por fim, no julgamento final da presente Ação, a confirmação de eventual medida liminar concedida, conhecendo-se da Ação e julgando-se procedente o pedido preservando as decisões do HC 111.815 e 187.035, desta Corte, nela contido, para: 
    c) Decretar a NULIDADE, da audiência de instrução, e seja novamente refeita, desrespeito ao art. 212 do CPP, com a consequente revogação da prisão preventiva do reclamante.
    d) E ao final, requer os benefícios da Justiça Gratuita.”
    No dia 19/04/2021, indeferi o pedido de liminar, determinei a emenda da inicial por ausência do valor da causa, exigência que foi devidamente cumprida (eDoc 18). Solicitei informações à autoridade reclamada, que também foram prestadas (eDoc 21). Por fim,.
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”
    Ao examinar os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, porquanto o reclamante aponta como paradigma dois habeas corpus, que não são dotados de efeito vinculante e de eficácia erga omnes, tratando-se de processos subjetivos, dos quais o requerente não faz parte. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com eficácia tão somente inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 22252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.12.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 478.410. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 20821 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.08.2015) 
    “Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 4487, de minha relatoria, DJe 05.12.2011.) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO HAVIA SIDO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 2.138/DF. PROCESSO SUBJETIVO. EFEITOS INTER PARTES. 1. Não cabe reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o Agravante. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 4119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.10.2008). 
    Ademais, conforme consolidado no repertório jurisprudencial da Corte “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 
    Como se vê, não opera a reclamação como sucedâneo recursal que viabilize o conhecimento da questão per saltum.
    Ante o exposto, não conheço da reclamação, negando-lhe seguimento (art. 21, § 1º, RISTF), ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente